Tribunal: TJMT
Processo: 0011899-84.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011899-84.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUTE VIANA DA SILVA - CPF: 545.184.741-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL –
DIREITO RECONHECIDO EM

MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO

DE DIFERENÇAS - OBRIGAÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA- INTERRUPÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.A Administração Pública tem o dever de quitar os débitos com seus servidores, mormente se o direito postulado já fora objeto de decisão transitada em julgado em
ação
mandamental, sob pena de enriquecimento ilícito daquela, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

2.
Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo da prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos, condenando o apelante ao pagamento dos vencimentos da apelada “com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios”.
.

Em suas razões recursais (id. 2461874 e 2461893) o Apelante requereu seja conhecido e provido o presente recurso reformando a r. decisão do juízo
a quo,
reconhecendo a impossibilidade do enquadramento da Recorrida nos moldes da Lei n.º 2.361/2001; primeiro, por comprovação dos requisitos exigidos no art. 9º da aludida lei; segundo, diante da revogação total da lei municipal 2.361/2001 na época do enquadramento; terceiro, por estar a Apelada corretamente enquadrada, uma vez que o Município efetuou a progressão funcional da mesma com efeitos retroativos seguindo os ditames legais da Lei Complementar n.º 3.505/2010, e posteriormente pela Lei 3.797/2012, julgando improcedente nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Devidamente intimada para contra-arrazoar o recurso, a apelada defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 2461903 e 2461918).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 2541233).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT
a fim de
condenar a parte Ré a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem nos autos

de Mandado de Segurança n.º 2010/187 (código 246014), que tramitou em uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, da Comarca de Várzea Grande, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação

mandamental, declarando, por fim, extinto o processo com reso1ução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a Apelante que a Lei 2.361/2001, que regulava a carreira do Magistério Municipal, foi revogada pela Lei 3.505/2010. A recorrida não pode ser enquadrada em Lei revogada, ou seja, Lei 2.461/2001. A referida lei foi regulamentada pelos Decretos n.º 65/2010 (Regulamenta os artigos 76 e 77 da Lei Complementar Municipal n.º 3.505/2010 e da outras providencias) e Decreto n.º 70/2010 (dispõe sobre a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos dos servidores para fins de enquadramento nos termos dos arts. 76 e 77 da Lei Municipal n.º 3.505/2010).

Além de criar cargos dos Trabalhadores da Educação com perfis de competência específicos,

ainda regulamentou o Plano de Cargos, Carreira e Salários para a categoria, revogando de forma total a lei anterior, ou seja, a Lei 2.361/2001.

Ressalta que, o enquadramento dos trabalhadores da Educação nos níveis foi feito utilizando como data de referencia 25/10/2010, data na qual a Lei Complementar n.º 3.505/2010 entrou em vigor, e que os seus efeitos financeiros estava previsto para fevereiro de 2011.

Isso resta devidamente provado nos autos. O que levou a uma padronização de data-base de enquadramento, visando enquadrar os servidores de forma isonômica, levando em consideração o tempo de efetivo serviço e a titularização especifica de cada servidor.

Portanto, o enquadramento já efetivado por força da Lei 3.505/2010 é mais benéfico e regulamenta os níveis e classes de maneira diversa da lei anterior, de modo que enquadra-los nos termos da sentença teria efeito de regressão funcional.

Derradeiramente, a sentença merece reforma para reconhecer a impossibilidade de enquadramento da Recorrida nos moldes da Lei 2.361/2001.

É O QUE MERECE REGISTRO.

A sentença colacionada é irretocável (id. 2461828), vejamos:

Constata-se que por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 2010/187 (código 246014), o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o recurso, reconhecendo o direito da requerente progredir para a classe G, ocorrendo o devido transito em julgado.

Portanto, se a requerente obteve a progressão funcional almejada naquela inicial, sendo promovida para a classe G, restou reconhecido seu direito à progressão funcional também buscado na presente ação ordinária. Logo, no tocante ao direito à progressão funcional não há mais que se discutir, ante o instituto da coisa julgada.

Ademais, no tocante a prescrição e da eficácia positiva da coisa julgada material é sabido que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a, fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança do crédito referente ao quinquénio que antecedeu a propositura da ação.

E flui novamente o prazo de prescrição do trânsito em julgado pela metade; isto é, 2 anos e 6 meses, “in verbis":

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANCA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANCA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRANSITO EM JULGADO NO MANDAMUS. Súmula 83/STJ. 1. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo da prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no
mandamus
. 2. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional, iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a

impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a 'primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9° do Decreto n. 20.910/32, _ com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta a Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro HUMERTO MRRTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Na hipótese, a sentença foi proferida de forma bastante clara e precisa, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020